Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento da apelação cível, a Apelante opôs embargos de declaração e, antes que fossem julgados, as partes noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação (fls. 1/2 do Id. 16042868). Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes (Id. 12977952 e 12977972), os quais possuem poderes para transigir em juízo, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado. Em consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração de fls. 1/4 do 15277664. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator